Tribunal: TJDFT
Processo: 0728926-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728926-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR, MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR e MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR em face de sentença proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. Em contrarrazões os apelados BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 46814331) e AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (ID 46814327) suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. Em razão do princípio do contraditório, e com fundamento nos artigos 9o e 10o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes apelantes para se manifestar no prazo legal, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023 13:18:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador